Tribunal: STF
Processo: ARE 1550360
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em 5.11.2024, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo agravante, reformando-se a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Ouro Fino/MG, apenas para reduzir a dosimetria da pena do agravante para “quatro (04) anos, um (01) mês e vinte (20) dias de reclusão, além do pagamento de novecentos e vinte e cinco (925) dias-multa” (fl. 50, 
e-doc. 117), mantendo-se a condenação imposta na sentença ao agravante pela prática do crime previsto no art. 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente), no Processo n. 0026375-52.2018.8.13.0460. O acórdão recorrido da Sexta Câmara Criminal do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DAS ADC nº 43, 44 E 54 PELO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal no recente julgamento das ADC nº 43, 44 e 54, não mais se mostra possível a execução provisória da pena, diante do reconhecimento da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. 



    V.V.P. APELAÇÕES CRIMINAIS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO À INTIMIDADE DOS RÉUS – AGENTES PÚBLICOS QUE VISUALIZARAM O CONTEÚDO DE DADOS CONSTANTES EM APLICATIVOS DE MENSAGENS DE CELULAR – RAZOABILIDADE DA MEDIDA – DILIGÊNCIA PRATICADA COM VISTAS A RESGUARDAR INTERESSE PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. Não obstante o fato de a Constituição da República resguardar os direitos à intimidade, à vida privada e à inviolabilidade das comunicações dos cidadãos, não se deve perder de vista que, em nossa Carta Maior, não foram contemplados direitos ou garantias de caráter absoluto. Logo, a depender do caso concreto, uma vez demonstrada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida, não há qualquer óbice em se excepcionar garantias como a intimidade; a privacidade e/ou a inviolabilidade das comunicações de um determinado indivíduo, sobretudo quando tal providência decorrer do sopesamento entre os direitos constitucionais individuais e o interesse público, o qual é de maior envergadura. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA À REGRA PROCEDIMENTAL PREVISTA NO ART. 212 DO CPP – VÍCIO NÃO CONSTATADO. PREFACIAL REJEITADA. Se a própria Lei Processual Penal autoriza a formulação de perguntas complementares pelo Magistrado (art. 212, parágrafo único, do CPP), entende-se que o simples fato do MM. Juiz Singular ter intermediado a inquirição de testemunhas, ou de ter formulado, ele próprio, as indagações que entendia necessárias à aferição da verdade real, não constituem particularidades aptas a justificar a anulação do processo, sobretudo quando não se verificar a existência de prejuízo à Acusação ou à Defesa. MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE 
E AUTORIA COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO PRÉVIO, ESTÁVEL E HABITUAL PARA A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO DA PENA APLICADA AOS ACUSADOS – NECESSIDADE DE ARREFECIMENTO 
DA SANÇÃO CRIMINAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 01. Se as provas angariadas durante a instrução criminal demonstram que o acusado se associou, de forma permanente e duradoura, a outros indivíduos para, juntos, praticarem o comércio clandestino de drogas, inclusive mediante divisão de tarefas, não há que se falar em absolvição do agente no tocante ao delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. 02. Verificando-se a existência de pequena impropriedade no exame das balizas judiciais previstas no art. 59 do CP, torna-se imperiosa a correção pela Instância Revisora, sobretudo quando a providência resultar em arrefecimento das penas impostas aos recorrentes, para adequá-las aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com as particularidades do caso concreto” (fls. 1-2, e-doc. 117).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (e-docs. 155 e 167).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XI, XII, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República 
(e-doc. 228).



    Ressaltou que “compete ao Superior Tribunal de Justiça, julgar, mediante Recurso Extraordinário, as causas decididas em última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo Constitucional, tal como dispõe o artigo 102, da Carta Magna” (fl. 2, e-doc. 228).



    Esclareceu que “a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou no inciso III, do parágrafo 1º, do Título I que trata dos princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana. (...) Não há dignidade quando o judiciário é movido por provas ilícitas, sem se preocupar com a busca da verdade real, de fato individualizando as condutas, e não se julgando culpado todos os envolvidos em um processo, colocando-os todos em um só pacote” (fls. 7-8, 
e-doc. 228).



    Realçou que “a prisão de 16/03/18 [dos corréus] Marciana, Augusto e terceira pessoa que seria o Agnaldo, gerou o processo de número: 0012177-10.2018.8.13.460, tendo sido apreendidos e devassados os telefones dos acima citados, patente inexistência de fundamentação para tais ações. E desse processo, derivou-se outros dois: (01) 0019834-03-2018.8.13.0460 – anulado pelo acesso dos policiais aos telefones sem autorização judicial; (02) 0026375-52-2018.8.13.0460 – presente feito, que também é fruto da árvore envenenada. Há três fatos geradores de nulidade aqui, uma o fato de terem invadido a casa dos três [acima indicados] e outro o de posteriormente acessar, sem autorização, seus telefones, e pior, utilizar-se das degravações do telefone da adolescente [S], que foram consideradas nulas pelo Tribunal, vez que acessadas sem autorização judicial” (fl. 8, e-doc. 228).



    Declarou que “o que se deduz de todo processado é que houve o ingresso forçado no domicílio dos corréus alicerçado em denúncias anônimas e circunstâncias que não justificam, por si só, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para validar o ingresso naquele local” (fl. 12, 
e-doc. 228).



    Asseverou que, “no STJ, a 6ª Turma decidiu que a invasão só pode ocorrer sem mandado judicial e perante a autorização do morador se ela for filmada e, se possível, registrada em papel. A 5ª Turma também adotou essa tese. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, adotou o entendimento do STF no julgamento do RE 603.616 para reconhecer a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca domiciliar por ‘atitude suspeita’” (fls. 12-13, e-doc. 228).



    Argumentou que “toda a investigação posterior sendo fruto da árvore envenenada também deve ser anulada, vez que o novel entendimento que prevalece é de que não foram observadas as formalidades legais e que a justiça penal não se realiza sem observância a tais requisitos, sendo esclarecido que os policiais não observaram as limitações impostas na legislação” (fl. 19, 
e-doc. 228).



    Afirmou ser “cristalina a ausência de amparo legal da ação dos agentes públicos no caso ora em análise, sobretudo porque, ao tempo do acesso do aparelho [celular], inexistia qualquer situação de urgência que tornasse imperioso o acesso aos dados do aparelho, sem prévia autorização judicial, sob pena de perda dos elementos ali inseridos” (fl. 21, e-doc. 228).



    Concluiu que, “quando da decisão de primeira instância que autorizou a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos apreendidos, essa se deu sem qualquer fundamentação plausível, isso porque a PM invadiu a casa de Marciana e depois a do apelante, mesmo diante da inexistência de bens apreendidos na casa desse, que sugerissem ser verdade seu envolvimento com a associação por ventura existente, mesmo assim o juízo deferiu tal medida de exceção” (fl. 21, 
e-doc. 228).



    Pediu que, “em face de todo exposto, certificando-se induvidosamente a negativa de fundamentação exigida por nossa Lei Magna por parte da sentença e acórdão recorrido, aguarda a defesa, que seja deferido o seu processamento, a fim de que, conhecido pelo Colendo Superior Tribunal Federal, mereça provimento para que sejam reconhecidas as nulidades apontada para anular todo o feito” 
(fl. 22, e-doc. 228).



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargador Rogério Medeiros, inadmitiu o recurso interposto pelo agravante, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 234).



    No agravo, a defesa do agravante defende que “o que se busca é a adequação jurídica à interpretação dada aos fatos. Afinal de contas, esses, os fatos, estão devidamente transcritos no acórdão objurgado” (fl. 3, e-doc. 245).



    Ressalta que “este debate não importa reexame de provas, e sim de direito, vez que a capitulação delitiva exige nuances que não se apresentaram no presente processo. Ou seja, unicamente matéria objetiva de direito, buscando-se uma readequação na valoração utilizada, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada na Súmula 07 desta Egrégia Corte” (fl. 7, e-doc. 245).



    Estes os pedidos:



    “Em face das razões delineadas, preenchendo o agravo todos os requisitos de admissibilidade, requer: 



    1 - Seja proferido juízo de retratação, de forma a admitir o Recurso Especial em tela, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça; 



    2 - Caso assim não se decida, sejam os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, que avaliará com costumeiro cuidado para o fim de determinar o processamento do recurso especial” (fl. 7, e-doc. 245).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de afronta da Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao inc. III do 
art. 1º, aos incs. XI, XII, LV e LVI do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para que seja reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais nas residências dos corréus e das provas obtidas pelo acesso aos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, com a consequente nulidade do processo, para absolver o agravante da condenação do crime de associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente.



    6. Sobre o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, proferido pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, pelo qual o recurso foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, a defesa do agravante não apresentou, no agravo interposto, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à ausência de ofensa constitucional direta, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    7. A alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 158 E 280. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.526.898-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de entorpecentes e receptação. Ausência de prequestionamento. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. Súmulas nº 279, 280 e 282/STF. 



    1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. (...)



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.464.179-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.2.2024).



    8. Quanto à alegação de contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Na espécie, o agravante apresentou argumentação desconexa e confundiu os dispositivos constitucionais e os recursos cabíveis no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal reiteradas vezes, no recurso extraordinário e no agravo interpostos, como ao afirmar, por exemplo, que “compete ao Superior Tribunal de Justiça, julgar, mediante Recurso Extraordinário, as causas decididas em última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo Constitucional, tal como dispõe o artigo 102, da Carta Magna” (fl. 2, e-doc. 228); “este debate não importa reexame de provas, e sim de direito (...) não incorrendo, portanto, com a regra ajustada na Súmula 07 desta Egrégia Corte [do Superior Tribunal de Justiça]” (fl. 7, e-doc. 245); e “requer: 1 - seja proferido juízo de retratação, de forma a admitir o Recurso Especial em tela, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça; 2 - Caso assim não se decida, sejam os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, que avaliará com costumeiro cuidado para o fim de determinar o processamento do recurso especial” (fl. 7, e-doc. 245); além de ter interposto o recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 105 da Constituição da República (fl. 1, e-doc. 228).



    Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permite exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. importunação sexual. Razões dissociadas. (...)



    2. Recurso que apresenta razões dissociadas da decisão agravada (Súmula nº 284/STF). (...)



    4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão 
geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.458.397-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    2. Direito Penal e Processual Penal. (...)



    4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 284/STF. 



    5. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.253.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    10. Em 18.11.2022, o juízo da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Ouro Fino/MG considerou lícitas as provas obtidas no processo e condenou o agravante e corréus pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, nestes termos:



    “Consta da denúncia que, entre os meses de fevereiro e março de 2018, nesta Comarca, os acusados, dolosamente, associaram-se entre si para o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas, visando à distribuição, venda, entrega a consumo ou o fornecimento de drogas, bem corno envolveram os adolescentes [V B F] e [E A M I], que contavam, à época dos fatos, com respectivamente, 15 e 16 anos de idade. (...)



    Conforme já discorrido na decisão de f. 465/466, constata-se que o i. Representante do Ministério Público denunciou a acusada Marciana em 08.05.2018 como incursa nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e atribuiu ao acusado Augusto Gabriel a infração capitulada no artigo 28, da referida legislação (autos 
n. 0012177-10.2018.8.13.0460).



    Posteriormente, por meio de decisão proferida nos mencionados autos, na data de 16.06.2018, o Juízo responsável, considerando que 
as investigações em relação àqueles fatos restaram encerradas, determinou o desentranhamento dos documentos juntados posteriormente e os remeteu à i. Autoridade Policial para apuração de eventuais fatos novos envolvendo os acusados Marciana e Augusto Gabriel. Assim, após nova investigação e apuração de novos fato a inauguração da presente ação penal. 



    Outrossim, como bem ponderado pelo i. RMP, o processo 
n. 001277-10.2018.8.13.0460 teve como objeto o crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico e foi iniciado por meio de prisão em flagrante delito da acusada Marciana. De mais a mais, ao acusado Augusto Gabriel fora atribuída a infração penal capitulada no artigo 28, da Lei de Drogas (autos n. 0016749-09.2018.8.13.0460). 



    Por outro lado, a presente ação visa apurar o crime de associação ao tráfico praticado pelos referidos acusados e outros denunciados, todos elencados na inicial. 



    Assim, por tudo o que se vê, não há o que se falar em bis in idem, uma vez que os fatos apurados nos presentes autos são absolutamente distintos dos que foram anteriormente objeto dos autos n. 0012177-10.2018.8.13.0460 e n. 0016749-09.2018.8.13.0460. (...)



    A Defesa dos acusados Renan, Augusto Gabriel, Verônica e Marciana aduzem a nulidade da extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos utilizados para a deflagração da ação penal, sustentando que inexistiu autorização judicial para tanto. Conquanto os acusados tenham discorrido sobre o tema e, inclusive, colacionado jurisprudência/doutrina a respeito, melhor sorte não lhes socorre. 



    Isso porque, consoante se denota dos documentos de f. 7401743, a Ilustre Autoridade Policial, em 10.04.2018, representou ao Juízo Criminal desta Comarca pela autorização de desbloqueio e extração de dados registrados nos aparelhos celulares que foram apreendidos, 
com a finalidade de formalizar material probatório mediante perícia; 
o i. Representante do Ministério Público, ao entender como imprescindível a vistoria e a extração de dados dos telefones celulares pela Autoridade Policial, opinou pelo deferimento da aludida pretensão; e o Douto Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca deferiu o pedido formulado, autorizando a realização de perícia para extração de dados dos quatro aparelhos celulares apreendidos naquele feito. 



    Portanto, em face da devida autorização judicial, o acesso aos dados contidos em conversas no aplicativo WhatsApp não configura violação à intimidade e à vida privada do individuo, não havendo que se falar em prova ilícita” (fls. 1-9, e-doc. 56).



    11. Em 19.2.2024, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0460.18.002637-5/001, por maioria, manteve a condenação do agravante, realçando a licitude das provas obtidas e a suficiência de provas quanto à prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Confiram-se trechos do voto vencedor do julgamento, Relator o Desembargador Rubens Gabriel Soares:



    “Nestes autos, houve expressa autorização para a visualização dos dados existentes nos aparelhos telefônicos de AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILVA NASCIMENTO e VERÔNICA BARBOSA DA ROSA, conforme se infere dos seguintes excertos documentais que instruem o Inquérito Policial, ipsis litteris:



    ‘Foi lavrado o APFD de fls.2/8, em 13103/20 18, com a apreensão de QUATRO APARELHOS CELULARES, os quais estavam na posse dos Autuados, conforme se vê do AUTO DE APREENSÃO de fls. 37. Há possibilidade haver dados ou conteúdos nos aparelhos que guardam relação com atividade ilícita, qual seja, tráfico de drogas, situação esta ser confirmada após autorização judicial para verificação e extração de dados’.



    ‘(...) Tratam os autos de inquérito policial instaurado para apuração de suposto crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, figurando como investigados Marciana Tais Custódio, Augusto Gabriel de Aguiar Silva Nascimento e Aguinaldo Celestier Monteiro Félix os quais foram presos em flagrante no dia 13 de março de 2018, tendo sido decretada a prisão preventiva. Nesta ocasião foram apreendidos diversos entorpecentes, além de quantia em dinheiro e quatro aparelhos celulares. Às fls. 167 a Autoridade Policial representou pela autorização para desbloqueio e extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos. O Ministério Público manifestou-se às fls.retro. É o breve relatório. Decido. Analisando acuradamente os autos, entendo que a medida deve ser deferida, porquanto de relevante repercussão no curso da persecução penal em questão (...) Diante do exposto, defiro o pedido formulado, o que faço para autorizar a realização de perícia para extração de dados dos quatro aparelhos celulares apreendidos no presente feito, fixando o prazo de 05 dias para cumprimento da diligência, tendo em vista que os investigados encontram-se presos cautelarmente há mais de trinta dias (...) (doc. ID: 386862394)’



    (...)



    Assim, não há que se falar em ilicitude das provas constantes nos presentes autos, conforme destacou, inclusive, a douta PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. (...)



    Logo, à conta de tudo o que foi exposto, deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa, porque não se verificou qualquer violação ilícita à intimidade dos recorrentes. (...)



    Ao exame dos autos, verifica-se que, de acordo com as investigações levadas a efeito pela Autoridade Policial, entre os meses de fevereiro e março de 2018, em Ouro Fino/MG, 
os acusados MARCIANA TAÍS CUSTÓDIO, CARLOS ROBERTO PIRES, WASHINGTON LUÍS DE OLIVEIRA, AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILVA NASCIMENTO, VERÔNICA BARBOSA DA ROSA e ALEXANDERSON SOUZA DE FREITAS integravam associação destinada à distribuição, venda e entrega (a consumo) de substâncias entorpecentes. 



    Nesse diapasão, durante as diligências investigativas, a Polícia Militar logrou apreender o telefone celular da denunciada MARCIANA TAÍS CUSTÓDIO, sendo constatado, através de mensagens existentes no referido aparelho, que a aludida investigada, juntamente dos demais denunciados (CARLOS ROBERTO PIRES, WASHINGTON LUÍS DE OLIVEIRA, AUGUSTO GABRIEL DE AGUIAR SILVA NASCIMENTO, VERÔNICA BARBOSA DA ROSA e ALEXANDERSON SOUZA DE FREITAS), estavam associados para a prática reiterada de tráfico de drogas.



    Além disso, de acordo com a análise dos elementos informativos obtidos, a Autoridade Policial logrou concluir que o denunciado CARLOS ROBERTO PIRES figurava líder da organização criminosa e que, embora recolhido em Penitenciária de Belo Horizonte/MG, chefiava, de ‘forma mediata’, a prática da traficância neste Município de Ouro Fino por intermédio da denunciada MARCIANA TAÍS CUSTÓDIO, que era sua companheira. Para tanto, apurou-se que MARCIANA TAÍS CUSTÓDIO, em cumprimento às ordens de CARLOS ROBERTO PIRES, era responsável pela coordenação estratégica e estruturada da atividade criminosa, capitaneando a contabilidade, o recebimento e a distribuição de entorpecentes na supramencionada localidade (Ouro Fino/MG), bem como recrutando novos indivíduos para integrarem tal associação.



    Apurou-se, igualmente, que os denunciados WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA, ALEXANDERSON SOUZA DE FREITAS e VERÔNICA BARBOSA DA ROSA eram incumbidos de comercializarem os entorpecentes, sendo que os dois (02) primeiros ([o agravante] WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA e ALEXANDERSON SOUZA DE FREITAS) promoviam a traficância em diversos bairros da cidade, com atribuições e pontos de venda delimitados por meio da fixação de ‘setores’, enquanto VERÔNICA BARBOSA DA ROSA realizava a venda das drogas na cidade vizinha de Bueno Brandão/MG” (fls. 17-24, e-doc. 117).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Tribunal estadual concluiu pela licitude do ingresso dos policiais na residência da corré Marciana Taís Custódio, sob este fundamento:



    “Ao que consta dos autos, os Agentes Policiais estavam inseridos no contexto de apuração da prática do crime de associação para o tráfico, e, conforme asseverou a própria Defesa, ‘ficaram sabendo, por intermédio de denúncia anônima, que na data de 16/03/2018 iria chegar à casa da corré Marciana, um carregamento de drogas, e se dirigiram para a residência da mesma’.



    Dessa forma, não seria razoável pretender que os Policiais, diante da real possibilidade de desvelarem todos os contornos da prática criminosa perpetrada pelos denunciados, simplesmente ignorassem o conteúdo da informação obtida, em inarredável malferimento ao interesse público na apuração do fato, para prestigiar, ao revés, a intimidade e a vida privada da parte Embargante.



    Não bastasse, os Agentes Policiais, ao sere